Tribunal: STF
Processo: AI 335194
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE LOCALIDADE COM BASE NA LEI Nº
8.270/91, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 493/92. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
§ 2º DO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
apreciação em recurso extraordinário.
        Precedentes.
        Agravo desprovido.